Tribunal: CARF
Processo: 10880.918488/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918488/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.761 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
PENSKE LOGISTICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
PROVAS
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
OMISSÃO
DA
PARTE
INTERESSADA. DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão da parte Interessada na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918488/2010-07
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.761 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918488/2010-07

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PENSKE LOGISTICS DO
BRASIL LTDA., em face do acórdão de n° 01-35.314, proferido pela C. 5a Turma da DRJ/BEL,
objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belém (“DRJ/BEL”), o qual será complementado ao final:
“Trata o presente acórdão da Manifestação de Inconformidade apresentada pela pessoa
jurídica PENSKE LOGISTICS DO BRASIL LTDA, CNPJ 65.849.838/0001-08, contra
despacho decisório eletrônico que homologou parcialmente o PERDCOMP
10472.51443.251105.1.7.02.5979.
Da análise do direito creditório
O direito creditório declarado no PERDCOMP no 10472.51443.251105.1.7.02.5979 é
composto de uma única parcela, referente a IRPJ retido na fonte, no valor total de
R$ 652.802,74.
Deste valor, foi reconhecido o montante de R$ 652.233,66, tendo em vista que a
retenção na fonte efetuada pela fonte pagadora, CNPJ 02.866.535/0002-56, foi apenas
parcialmente confirmada (do valor declarado de R$ 1.715,35 foi confirmado apenas
R$ 1.146,27).
Da manifestação de Inconformidade
Em sua manifestação de inconformidade, às fls. 21 a 24, o requerente alega que, por
erro de preenchimento do PERDCOMP, o contribuinte não conseguiu demonstrar
corretamente as parcelas de composição do Saldo Negativo de IRPJ, tendo
informado, apenas, o limite do valor do saldo negativo.
Afirma que embora tenha ocorrido erro no preenchimento do PERDCOMP, onde
deveria haver composição do crédito, idêntico ao declarado em DIPJ, no valor de R$
757.608,99, o saldo negativo existe.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.761 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918488/2010-07

Informa ter tentado retificar a PERDCOMP 10472.51443.251105.1.7.02.5979,
compondo o valor integral do IRPJ apurado - R$ 757.608,99, mas não conseguiu
transmitir devido à existência do Despacho Decisório ora recorrido.
Argúi que eventuais erros constatados no preenchimento de declarações não são
capazes de retirar-lhes a validade.
Requer, portanto, a retificação da PERDCOMP 10472.51443.251105.1.7.02.5979, a
suspensão da exigibilidade do processo administrativo até o julgamento da presente
Manifestação de Inconformidade, a revisão de ofício da referida PERDCOMP, bem
como da compensação efetuada, tendo seus reflexos no PERDCOMP
17051.59093.251105.1.7.03-0685, por utilizar o mesmo crédito de Saldo Negativo.”
(g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Ementa:
Acórdão desprovido de ementa em função do disposto no art. 2o da Portaria RFB no
2.724/2017
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 19/06/2018, a DRJ/BEL ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a Recorrente não se manifestou acerca da retenção na fonte apenas
parcialmente confirmada, conforme discriminado no despacho decisório,
ou seja, não contestou a confirmação apenas parcial da retenção
efetuada pela fonte pagadora CNPJ 02.866.535/0002- 56;
(ii)
a Recorrente alega que cometeu um erro de preenchimento do
PERDCOMP mas refere-se a esse erro apenas de maneira genérica, sem,
em nenhum momento da manifestação de inconformidade, identificá-lo
devidamente como forma a permitir a devida análise;
(iii)
atualmente, a compensação está normatizada pela Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, que, em seus artigos 106 a 116,
trata da retificação de, entre outros, declarações de compensação1;

1 Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e a declaração de
compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.761 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918488/2010-07

(iv)
através do Termo de Intimação (Irregularidade no preenchimento de
PERDCOMP), datado de 28/02/2007, foi informado ao contribuinte que
a soma das parcelas de crédito demonstradas no PERDCOMP (R$
652.802,74) era inferior ao demonstrativo de crédito informado nas linhas
correspondentes da DIPJ (R$ 757.608,99), bem como foi solicitado que
retificasse a DIPJ ou a PERDCOMP para detalhar corretamente o
crédito utilizado para compor o saldo negativo do período;
(v)
o contribuinte não atendeu à intimação, vindo a solicitar apenas no
momento da Manifestação de Inconformidade que o fisco procedesse à
retificação de ofício, face à impossibilidade de transmitir a retificadora
em função da emissão do despacho decisório;
(vi)
a retificação não será admitida quando formalizada depois da intimação
para apresentação de documentos comprobatórios;
(vii)
considerando que o Despacho Decisório foi emitido em 19/05/2010, a
Recorrente dispôs de tempo hábil, entre a intimação e Despacho
Decisório, para retificar a PERDCOMP, mas não o fez, sendo
incabível, portanto, o pedido de retificação elaborado no bojo da
Manifestação de Inconformidade.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 212/227), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/BEL, sob a alegação de que:
(i)
efetuou a PER/DCOMP retificadora para corrigir os valores da
composição dos créditos, de R$ 652.802,74 para R$ 734.998,02, em
decorrência do erro de preenchimento do valor de imposto de renda
retido na fonte de R$ 50.609,83 para o valor correto de R$ 132.805,11,
porém a mesma não foi acatada pela RFB;
(ii)
a título preliminar pleiteia a suspensão da exigibilidade dos débitos
compensados;
(iii)
o valor do saldo negativo do IRPJ caracteriza crédito para utilização como
compensação de acordo com o artigo 74 da Lei n° 9.430/96;
(iv)
a divergência entre os valores confirmados pela RFB é de R$ 82.764,36 e
ainda persiste uma diferença entre o valor de compensação da RFB de R$
22.610,97, que corresponde ao valor citado pela RFB relativo à
composição do crédito da DIPJ, onde foi citado R$ 757.608,99 e o correto,
conforme DIPJ apresentada em 14/06/2005 no valor de R$ 734.998,02;
(v)
com relação ao não atendimento da intimação datada de 28/02/2007, aduz
que efetuou a retificação do PER/DCOMP em 22/03/2007;
(vi)
conclui que comprovou os valores retidos e os ofereceu as receitas à
tributação, conforme Ficha 6A da DIPJ.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.761 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918488/2010-07

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20172 e pela Portaria CARF n°
6.786/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
19/09/2018 (e-fl. 208), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 17/10/2018 (e-
fl. 210), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Da Alegação de Suspensão da Exigibilidade
A título de “Preliminar” a Recorrente pleiteia a “suspensão da exigibilidade dos
débitos compensados”, nos seguintes termos:

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.761 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918488/2010-07

De início, cabe observar que a Declaração de Compensação (DCOMP) constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a cobrança dos débitos indevidamente
compensados (art. 74, §6o5, da Lei 9.430/96).
Para se determinar o dia no qual a não homologação se tornou definitiva, há de se
levar em conta que o prazo de que o contribuinte dispõe para impugná-la, por meio de peça a que
a lei dá o nome de Manifestação de Inconformidade, é de trinta dias (art. 74, §§ 7o e 9o, da Lei
9.430/96); e que, da decisão que julgar a Manifestação de Inconformidade improcedente ainda
cabe recurso, obedecido o rito procedimental do Decreto n° 70.235/72 (art. 74, §§ 10o e 11°, da
Lei 9.430/96).
Assim, a cobrança do crédito tributário, tem por termo inicial a sua constituição
definitiva, ou seja, o momento a partir do qual não haja impedimentos para a Fazenda Pública
efetuar a cobrança, o que não ocorreu no presente caso, posto que, o crédito em discussão não
está definitivamente constituído e encontra-se com a exigibilidade suspensa, visto que o seu
Recurso Voluntário está sendo apreciado, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN6.
Logo, permanecerá com exigibilidade suspensa os débitos compensados e não
homologados até a conclusão do presente processo administrativo.

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, exercício 2007, no valor de R$ 652.802,74 (seiscentos e cinquenta e
dois mil, oitocentos e dois reais e setenta e quatro centavos), oriundo das retenções na fonte.
Da análise dos autos, verifica-se que o Despacho Decisório (e-fl. 19) reconheceu o
valor de R$ 652.233,06 (seiscentos e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e três reais e seis
centavos), a título de retenções na fonte, de forma que a compensação restou parcialmente
homologada, já que as retenções não confirmadas totalizaram R$ 569,08 (quinhentos e
sessenta e nove reais e oito centavos). Confira-se:

5 § 6o. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados.
6 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.761 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918488/2010-07

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 21/24), a qual
foi julgada improcedente pela C. 5a Turma da DRJ/BEL, mantendo integralmente a decisão que
homologou parcialmente a compensação, tendo em vista a ausência de comprovação da
retenção e do erro no preenchimento na declaração de compensação.
No que importa, extrai-se da fundamentação do acórdão recorrido o seguinte:
“A recorrente não se manifestou acerca da retenção na fonte apenas parcialmente
confirmada, conforme discriminado no despacho decisório, ou seja, não contestou a
confirmação apenas parcial da retenção efetuada pela fonte pagadora CNPJ
02.866.535/0002- 56.
Alega que houve erro no preenchimento do PERDCOMP
10472.51443.251105.1.7.02.5979, que tentou retificá-lo mas não conseguiu transmitir
a declaração retificadora devido ao despacho decisório ora recorrido.
(...)
Cabe destacar que o recorrente alega que cometeu um erro de preenchimento do
PERDCOMP mas refere-se a este erro apenas de maneira genérica, sem, em nenhum
momento da manifestação de inconformidade, identificá-lo devidamente como forma a
permitir a devida análise.
(...)
Considerando que o Despacho Decisório ora recorrido foi emitido em 19/05/2010, o
recorrente dispôs de tempo hábil, entre a intimação e Despacho Decisório, para
retificar a PERDCOMP, mas não o fez, sendo incabível, portanto, o pedido de
retificação elaborado no bojo da Manifestação de Inconformidade.” (e-fls. 200/201,
g.n.)
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 212/227), a Recorrente limita-se em
reiterar os argumentos da Manifestação de Inconformidade, no sentido de que “o saldo negativo
do IRPJ caracteriza crédito para utilização como compensação de débitos próprios conforme
dispõe o artigo 74 da Lei n. 9.430/1996”. (e-fl. 217, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação da suficiência do crédito
declarado, mediante prova inequívoca, ou seja, mediante a apresentação da documentação
contábil e fiscal que dê suporte à alegação, com bem pontuou a decisão recorrida.
Contudo, a Recorrente se limitou a afirmar que as parcelas que deixaram de
ser reconhecidas - que no caso seriam com relação à fonte pagadora CNPJ n° 02.866.535/0002-
56, – “corresponde a valores registrados contabilmente”. (e-fl. 225, g.n.)
Entretanto, restariam ainda os extratos bancários do período, a fim de comprovar
que efetivamente houve a retenção pela fonte pagadora.
Não custa lembrar, que o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito, a
teor do que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.761 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918488/2010-07

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do CTN7 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
A propósito:
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA. Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de Declaração de Compensação quando o crédito pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez e o Recorrente não traz aos autos elementos de prova
capazes de infirmá-la. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI
DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
(Processo n° 10880.914113/200926. Acórdão n° 1002000.528. Sessão de 05/12/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/998 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF9.

Dispositivo

7 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
8 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
9 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.761 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918488/2010-07

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 464
DF CARF MF
Original